Tribunal: TJMT
Processo: 0005666-26.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005666-26.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELY REZENDE DA SILVA - CPF: 378.291.901-78 (VÍTIMA), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS - CPF: 716.604.181-19 (APELANTE), SUETONIO ALVES SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), SUETONIO ALVES SOBRINHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Dosimetria da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por furto noturno qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada], o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição de ambos ou a redução das penas, com estabelecimento do regime inicial semiaberto para o primeiro apelante.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência de provas para condenar os apelantes; 2) aplicabilidade da qualificadora da escalada; 3) idoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias do crime e maus antecedentes]; 4) possibilidade de readequar o regime imposto ao primeiro apelante.

III. Razões de decidir

As declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, somadas à confissão extrajudicial do segundo apelante – o qual confirmou a participação do primeiro no crime – são suficientes para manter as condenações de ambos.

A qualificadora da escalada está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial, no qual constam elementos compatíveis com a transposição do muro da residência - de altura superior a 2 (dois) metros - a caracterizar barreira significativa que exige do agente esforço físico para saltá-lo.

A depreciação da culpabilidade está justificada em elementos concretos extraídos da narrativa da vítima, os quais indicam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito.

A prática de furto durante o período noturno e em concurso de pessoas autoriza a depreciação das circunstâncias do crime.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar para readequar as penas dos apelantes, o primeiro a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o segundo a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses:

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 1o e § 4o, I e II; art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o; art. 65, III, ‘d’; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0007439-71.2017.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.7.2020; TJMT, Ap no 0002913-43.2013.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.8.2016; STJ, HC no 354.046/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.9.2016; TJMT, AP no 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 5.8.2021; STJ, AgRg no AREsp no 1.897.556/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.9.2021; STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no REsp no 2.044.698/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.6.2024; AgRg no HC no 583.237/PR, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 27.9.2022; STJ, HC no 744.116/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.6.2022; STJ, AgRg no REsp no 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no AREsp no 1.737.521/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.6.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005666-26.2019.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS

SUETÔNIO ALVES SOBRINHO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS e SUETÔNIO ALVES SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 0005666-26.2019.8.11.0004), que os condenou por furto noturno qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada], o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo

a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto

- art. 155, § 1o, § 4o, I e II, do CP - (ID 226596195).

Os apelantes sustentam que:
1) as provas seriam insuficientes para condená-los; 2) a qualificadora da escalada não teria sido atestada pelo laudo pericial; 3) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias do crime e maus antecedentes] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas; 4) CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS preenche os requisitos necessários à fixação do regime inicial semiaberto.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com readequação do regime prisional de CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS (ID 226597152).

Prequestionam
“o artigo 5o, LVII, da CF; o artigo 155, caput e §§1o e 4°, incisos I e II, do CP; artigo 158, caput, e 158-A a 158-F, do CPP; artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP; artigo 59, caput e inciso III, 33 §3°, ambos do Código Penal; súmula 269 do STJ”
(ID 226597152).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 226597156).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO (ART.155, §§1o e 4o, INCS. I e II, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO ABSOLUTÓRIO AMPARADO NA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, COMPOSTO PELOS TESTEMUNHOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO/DELAÇÃO DO APELANTE SUETONIO ALVES SOBRINHO. PEDIDO DA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DA PENA REALIZADO SEM QUALQUER DEFEITO OU IRRAZOABILIDADE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 236324690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de agosto de 2.018, durante o repouso noturno, por volta das 21h0Omin, do interior da residência localizada na Rua Diamantino, s/n°, Bairro São José, nesta cidade, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, mediante escalada e rompimento de obstáculo (cfe. Laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio às fls. 20/33-IP), com o fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) perfume Crazy, da marca Boticário; 01 (um) toca CDs, da marca Hyluz; algumas calças jeans; 03 (três) sandálias; 03 (três) botas; 01 (uma) calça ieans feminina, da marca Pitbull; 01 (um) hidratante da marca Lily Essency; vários sabonetes, da marca Natura; 01 (uma) maleta, contendo jóias e foleados e 01 (uma) garrafa de whisky, da marca Cavalo Branco, objetos estes que perfazem o valor aproximado de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme declarações prestadas pela vítima Suely Resende da Silva às fls. 04 e verso-IP. A res furtiva não foi recuperada. [...]

Ante o exposto, os denunciados CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS, vulgo ‘CLÉBIO’ e SUETONIO ALVES SOBRINHO, vulgo ‘CETONIO’ estão incursos na figura típica capitulada no art. 155, §1°, § 40, incs. I e II, do Código Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 226596160 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes mediante sentença oral e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os réus Cleber Reis Soares Dos Santos e Suetônio Alves Sobrinho dando-o como incurso nas penas do artigo 155, §1°, § 4oincs. I e II, do Código Penal. [...]

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade dos réus foi acentuada, afinal além de subtraírem os bens, lesionaram com chutes os cachorros de pequeno porte da raça Shitzu que eram de estimação da vítima; a circunstância do rompimento de obstáculo serve para qualificar o crime, sendo que a escalada e o fato do crime ter sido realizado durante o período noturno são valorados negativamente neste momento, bem como o concurso de pessoas; presente também os maus antecedentes em relação ao réu Cléber (0003481-15.2019.811.0004); assim valoradas tais circunstâncias se torna justa a fixação da pena em 06 anos de reclusão para o réu Cléber e 05 anos de reclusão para o réu Suetônio.

A pena do corréu Suetônio é menor pois ele vigiou a casa, sendo que foi Cléber quem entrou, revirou a casa e agrediu os cachorros, aliás como forma de vingança, conforme dito pela vítima. [...]

Ausentes agravantes e atenuantes em relação ao réu Cléber a presente a atenuante da confissão em relação ao réu Suetônio, pena que atenuo em 01 ano, e passa a ser de 04 anos de reclusão. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão para o réu Cléber e 04 anos de reclusão para o réu Suetônio. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para o réu Cleber Reis Soares Dos Santos (003481-15.2019.811.0004) considerando as diversas circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor e semiaberto para o réu Suetônio Alves Sobrinho (773-51.2003.811.0004, 7514-05.2006.811.0004 e 2000206-19.2022.811.0004). [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 226596195).

Pois bem.

A materialidade delitiva do furto está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial n° 300.2.05.2018.010902-01 (ID 226596160 – fls. 25/38), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Suely Resende da Silva, vítima (ID 226596160 – fls. 8/9), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS, apelante (ID 226596160 – fls. 12/41/43), e SUETÔNIO ALVES SOBRINHO, apelante (ID 226596160 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Suely Resende da Silva (Relatório de Mídias – ID 226596194), Gleidsen Rocha da Silva, genro de SUETÔNIO ALVES SOBRINHO (Relatório de Mídias – ID 226596194), e CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 226596194). Foi decretada a revelia do apelante SUETÔNIO ALVES SOBRINHO (Relatório de Mídias - ID 226596194).

Dito isso, analisam-se as autorias delitivas em conjunto.

Verifica-se que a subtração de
“1 (um) perfume Crazy, da marca Boticário; 1 (um) toca CDs, da marca Hyluz; algumas calças jeans; 3 (três) sandálias; 3 (três) botas; 1 (uma) calça jeans feminina, da marca Pitbull; 1 (um) hidratante da marca Lily Essency; vários sabonetes, da marca Natura; 1 (uma) maleta, contendo joias e foleados e 1 (uma) garrafa de whisky, da marca Cavalo Branco”
, avaliados em aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais), no dia 17.8.2018, por volta das 21h, na residência localizada à rua Diamantino, bairro São José, Barra do Garças/MT, foram descritos, coerentemente, pela vítima Suely Resende da Silva, em ambas fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 226596194).

A autoria do furto foi atribuída a CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS pela vítima Suely Resende da Silva, a qual narrou conhecê-lo em razão de serviços prestados anteriormente à família, sendo que seu marido [falecido] o visualizou no local do crime com outro indivíduo e foi acionar a polícia em seguida (ID 226596160 – fls. 8/9; Relatório de Mídias - ID 226596194).

As declarações da vítima estão corroboradas pela confissão do apelante SUETÔNIO ALVES SOBRINHO, o qual admitiu, perante autoridade policial, ter auxiliado CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS na subtração dos bens (ID 226596160 - fls. 22/24).

Nesse quadro, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima [...] em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP no 0007439-71.2017.8.11.0006 – Segunda Câmara Criminal - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.7.2020)

“Não há que se falar em absolvição [...] quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a
confissão
espontânea do coautor, na fase
extrajudicial
, que imputou ao outro recorrido a prática do delito em tela. Em crimes desta natureza, que ocorrem preferencialmente na clandestinidade, a
palavra
da
vítima
constitui importante elemento de prova.”
(Ap no 0002913-43.2013.8.11.0025 – Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 16.8.2016)

Assim sendo, as responsabilizações penais dos apelantes devem ser mantidas.

No tocante à qualificadora da escalada, o juiz da causa a reconheceu com fundamento no Laudo de Exame Pericial n° 300.2.05.2018.010902-01, subscrito por perito oficial [José da Silva], no qual consta que
“ao menos um (01) indivíduo, adentrou ao lote por escalada de muro lateral”
, pois
“junto ao muro lateral esquerdo, imediatamente abaixo do ponto de rompimento dos fios da cerca elétrica, parte externa ao lote periciado, dentro do lote vizinho abandonado, havia tronco de madeira com sujidades de terras indicativo de apoio para escalada”
, bem como
“pneu colocado junto ao muro lateral esquerdo do lote, posição abaixo do ponto de rompimento da cerca elétrica e [...] que ficava encostado na garagem e não naquela posição”
(ID 226596160 – fls. 25/38).

A entrada no imóvel
“por meio anormal”
, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da residência, que possuía altura superior a 2 (dois) metros, caracteriza a escalada, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara,
“in verbis”
:

“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.9.2016);

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011– Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.8.2021

Logo, o pleito de afastamento dessa qualificadora revela-se impertinente.

Passa-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes.

A depreciação da culpabilidade está justificada em elementos concretos extraídos da narrativa da vítima [
“além de subtraírem os bens, lesionaram com chutes os cachorros de pequeno porte da raça Shitzu que eram de estimação da vítima”
], os quais
“ indicam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.897.556/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 28.9.2021).

A incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ,
“in verbis”
:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

A prática de furto durante o período noturno e em concurso de pessoas também autoriza a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no REsp no 2.044.698/SC – Quinta Turma - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 18.6.2024; AgRg no HC n. 583.237/PR – Quinta Turma - Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.10.2021).

O apelante, à época do fato [17.8.2018], registrava condenação definitiva por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 10.4.2017 [Ação Penal no 0012998-20.2014.8.11.0004 – SEEU 0003481-15.2019.8.11.0004], a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Frise-se que o c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG – Sexta Turma - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 27.9.2022).

Consideradas 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime] e a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base a 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 3 (três) anos de reclusão –, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, mantida a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa aplicada pelo juiz da causa, por ser mais benéfica ao apelante (CPP, art. 617).

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a nova pena imposta,
inferior
a
quatro anos
de reclusão, bem como em face do paciente não ser reincidente, em que pese a existência de
maus antecedentes,
tenho que resta inviável a manutenção do
regime fechado,
notadamente por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, pelo que fixo o
regime semiaberto
para início do resgate da reprimenda, ex vi do art. 33, § 2o, c e § 3o, do CP.”
(HC no 744.116/SP – Quinta Turma - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 14.6.2022)

Do apelante SUETÔNIO ALVES SOBRINHO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ao depreciar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Reporta-se aos fundamentos lançados na dosimetria do apelante CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS para conservar a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Consequentemente, readéqua-se a pena-base a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’),

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp no 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, preservada

a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa imposta, por ser mais favorável ao apelante (CPP, art. 617).

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III).

Nesse sentido decidiu o c. STJ:

“Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.”

(AgRg no AREsp no 1.737.521/PR - Quinta Turma – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2021)

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1) CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2) SUETÔNIO ALVES SOBRINHO a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena e modificação do regime prisional do apelante CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS (SEEU no 0003481-15.2019.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024